Tribunal: TJBA
Processo: 0000784-93.2014.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000784-93.2014.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSIANE DOS SANTOS CONCEICAO

Advogado(s)
:
JONATAN LIMA FERREIRA, JURACI RUFINO SANTOS

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELA
ÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA DOCUMENTAL EM SENTIDO CONTRÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pela autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC/2015, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da instituição financeira demandada em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral.

2. A autora afirma que seu nome foi negativado indevidamente por suposto débito de R$ 855,00, atribuindo a inscrição à instituição financeira acionada.

3. A sentença entendeu não haver prova mínima da participação da instituição financeira na negativação, motivo pelo qual extinguiu o processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira ré possui legitimidade passiva para responder pela inscrição negativa questionada, especialmente diante da revelia decretada no primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A legitimidade
ad causam
constitui condição da ação e pode ser examinada em qualquer fase do processo. A ausência de vínculo entre o réu e o fato narrado impede a análise do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC/2015.

6. A revelia foi corretamente reconhecida, pois a contestação foi apresentada de forma intempestiva. Contudo, seus efeitos são relativos (art. 344 do CPC/2015) e podem ser afastados quando houver prova documental em sentido contrário (art. 345, IV do CPC/2015).

6. O documento apresentado pela própria autora indica como responsável pela inscrição o “Fundo de Investimento Experian”, pessoa jurídica distinta da instituição financeira demandada, demonstrando contradição entre a narrativa inicial e a prova juntada.

7. Não há confissão da instituição financeira quanto à negativação, pois a afirmação, inserida em petição de regularização processual, possui caráter genérico e não vincula a ré à inscrição discutida.

8. A responsabilidade solidária prevista no CDC exige demonstração mínima do nexo entre o fornecedor demandado e o fato danoso, ônus atribuído ao autor pelo art. 373, I do CPC/2015. Tal demonstração não foi produzida.

9. Inexistem nos autos documentos como contrato, solicitação de inclusão, comunicação de débito ou qualquer prova que vincule a instituição financeira ao apontamento realizado, reforçando a ilegitimidade passiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento
:
1.
A revelia não induz presunção de veracidade quando as alegações autorais forem incompatíveis com a prova documental constante dos autos (art. 345, IV do CPC/2015). 2. A legitimidade passiva exige demonstração mínima do vínculo entre o réu e o fato narrado na inicial; inexistente tal demonstração, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, VI do CPC/2015). 3. A responsabilidade solidária prevista no CDC não afasta o ônus do autor de comprovar, ainda que minimamente, a participação do fornecedor demandado no evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015: arts. 344, 345, IV; 373, I; 485, VI; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJTO, Apelação Cível nº 0000614-95.2021.8.27.2732, Rel. Des. Helvécio de Brito Maia Neto, j. 16/08/2023. TJMT, Apelação Cível nº 10030107520258110002, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 29/11/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º

0000784-93.2014.8.05.0220
, em que figuram como
A
pelante
ROSIANE DOS SANTOS CONCEICAO

e Apelad
o

BANCO VOTORANTIM S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E
NEGA
R PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

07